Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-12.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiário do PASEP contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o feito com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.
2. A autora alegou que apenas em 2024 tomou conhecimento de suposto desfalque na conta individual do PASEP, apesar de ter sacado os valores em 2014.
3. Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e o reconhecimento do direito à restituição dos valores corrigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 (dez) anos, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.
6. O termo inicial do prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, inicia-se no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca da lesão ao direito, conforme a teoria da actio nata.
7. No caso concreto, a apelante realizou o saque integral dos valores da conta PASEP em 2014, momento em que teve acesso ao montante disponível e poderia questionar eventual irregularidade.
8. A alegação de que apenas em 2024 tomou conhecimento do desfalque não encontra amparo probatório, pois o próprio saque representava ciência inequívoca do saldo disponível.
9. Decorridos mais de 10 (dez) anos entre o saque e o ajuizamento da ação, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.